Tribunal: STJ
Processo: 0002990-29.2017.8.16.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209968 - PR(2025/0147118-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE LINEU GOMES
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ARNALDO QUADROS DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55909004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8297fb73-a0ec-407a-b15c-93a7b9d06e8f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209968 - PR(2025/0147118-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE LINEU GOMES
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ARNALDO QUADROS DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LINEU
GOMES contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (e-STJ
fls.
):
944/945
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. EXISTÊNCIA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
– em
Lei n. 14.230/2021
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente – teve a repercussão geral
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA54645108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:22
Código de Controle do Documento: d2233a48-3be0-4be3-a396-e4981aa5e28c

improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
esse aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
09/05/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a Tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela
ao
da
se
Lei n. 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicariam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. “Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação de
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
do
da
ou, ainda, quando condenada a parte ré com
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem
uma das novas hipóteses previstas na atual redação do
da Lei de
art. 11
Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e,
assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial.” (EDcl nos EDcl
no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.174.735/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
8/3/2024)
6. No caso, a despeito de não aplicar o princípio da continuidade típico-
normativa, o
reconheceu que o agravante, na condição de prefeito
TJ/PR
municipal, nomeou seu cunhado, para função gratificada, evidenciando a
hipótese de nepotismo, prevista no inciso XI do
da
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
7. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão de origem
deixou de se manifestar a respeito dos argumentos deduzidos no agravo interno.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Documento eletrônico VDA54645108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:22
Código de Controle do Documento: d2233a48-3be0-4be3-a396-e4981aa5e28c

A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela objetiva a modificação do

aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
reconhecer, no caso concreto, a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa
e as suas consequências, inexistindo a omissão apontado nos aclaratórios.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:22
Código de Controle do Documento: d2233a48-3be0-4be3-a396-e4981aa5e28c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.209.968 / PR
Número Registro: 2025/0147118-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029902920178160104 00058488620248160104 29902920178160104 58488620248160104
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: JOSE LINEU GOMES
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
INTERES.
: ARNALDO QUADROS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE LINEU GOMES
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ARNALDO QUADROS DOS SANTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55854329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 3caaa8a8-0a5e-4a6c-941e-62406b3465aa

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 3caaa8a8-0a5e-4a6c-941e-62406b3465aa